Tribunal: TJMT
Processo: 0005224-58.2010.8.11.0042
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005224-58.2010.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PABLO WILLIAN LUCENA DE LIMA - CPF: 698.490.801-91 (APELANTE), DANIEL JOSE DA COSTA - CPF: 017.605.911-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), AUTO VIACAO PRINCESA DO SOL LTDA. (VÍTIMA), ELIZABETE ARRUDA DE JESUS - CPF: 984.437.711-00 (VÍTIMA), FRANCISCO APARECIDO MUNIZ AGUIAR - CPF: 458.471.931-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Ementa
:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO (ART. 157, §2o, II, C/C ART. 70, AMBOS DO CP). PRETENDIDO APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES. IMPOSSIBILIDADE. VÍTIMAS DISTINTAS. CONFIGURAÇÃO. PRETENDIDO APLICAÇÃO
NA SEGUNDA FASE DOSIMÉTRICA DA
PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
VEDADO A REDUÇÃO PELA SÚMULA 231.

PRETENDIDO O
RECONHECIMENTO DE ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
POSSIBILIDADE.
RÉU QUE
CONFESSOU NA FASE INQUISITIVA.

COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Caso em exame
:

Recurso interposto pelos apelantes contra sentença que os condenou à pena de 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito de roubo majorado. Alegam a inexistência de concurso formal de crimes e pleiteiam a aplicação da atenuante de confissão espontânea, com redução da pena abaixo do mínimo legal.

II.
Questão em discussão
:

Saber se é cabível o afastamento do concurso formal de crimes quando os patrimônios de vítimas distintas são atingidos num mesmo contexto fático.

Verificar a possibilidade de aplicação da pena abaixo do mínimo legal em razão da atenuante da confissão espontânea.

Analisar o reconhecimento da confissão espontânea como atenuante para os efeitos da dosimetria.

III.
Razões de decidir
:

Concurso formal de crimes
: Restou comprovado que o ato criminoso atingiu o patrimônio de duas vítimas distintas, configurando o concurso formal, nos termos do art. 70 do Código Penal e da jurisprudência pacífica do STJ.

Pena abaixo do mínimo legal
: A redução da pena abaixo do mínimo legal em razão de atenuantes encontra óbice na Súmula 231 do STJ, não sendo possível a superação dessa restrição.

Confissão espontânea
: Reconhecida a atenuante de confissão espontânea em favor de Pablo Willian Lucena de Lima, uma vez que a sentença condenatória
fundamentou-se
em sua confissão extrajudicial. Contudo, a aplicação prática dessa atenuante foi inviabilizada pela impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal.

IV.
Dispositivo e tese
:

1. Configura-se o concurso formal de crimes quando, em um mesmo contexto fático, são atingidos os patrimônios de vítimas distintas.

2. A redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da incidência de atenuantes é vedada, nos termos da Súmula 231 do STJ.

3. A confissão espontânea, ainda que reconhecida, não conduz à alteração da pena quando esta já está fixada no mínimo legal.

Dispositivos relevantes citados
:

Código Penal,
arts
. 68 e 70.

Súmula 231 do STJ.

Jurisprudências relevantes citadas
:

STJ,
AgRg
no HC n. 792.057/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
25/5/2023.

STJ,
AgRg
no HC n. 856.205/ES, rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
DJe
15/12/2023.

STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.271.301/MG, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
23/05/2023.

TJMT, N.U 0001783-57.2018.8.11.0020, rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal,
DJe
16/08/2024.

TJMT, Enunciado Orientativo no 34.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
DANIEL JOSÉ DA COSTA
e
PABLO WILLIAN LUCENA DE LIMA
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que os condenou à pena de 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão, além do pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito previsto no artigo 157, § 2o, inciso II, combinado com o artigo 70, ambos do Código Penal.

Em suas razões recursais,
DANIEL JOSÉ DA COSTA
requer o afastamento do concurso formal de crimes, argumentando que houve a prática de delito único de roubo, além da redução da pena aquém do mínimo legal em razão da atenuante de confissão.

PABLO WILLIAN LUCENA DE LIMA
, por sua vez, também pleiteia o afastamento do concurso formal e a aplicação da atenuante de confissão espontânea.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo provimento parcial do recurso, visando ao reconhecimento da atenuante de confissão para o recorrente Pablo Willian Lucena de Lima, mantendo-se as demais disposições da sentença.

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento parcial do recurso defensivo
(id. 217185694)
.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES.
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

A inicial acusatória narra o seguinte evento delitivo:

“
(...)
No dia 31 de março de 2010, por volta das 00h30, em via pública
desta Capital, os denunciados DANIEL, JOSÉ DA COSTA e PABLO WILLIAN LUCIANO DE LIMA
subtraíram
- mediante grave ameaça - coisas alheias móveis de propriedade de Elizabete Arruda de Jesus e da empresa '
Autoviação

Princesa
do Sol Ltda’.
.
..
”
(
i
d.
211218812
- pág. 15-18
)
.

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou sentença, condenando
o
s

apela
nte
s
.

A materialidade e autoria do delito patrimonial
,
narrado na peça acusatória
,
foram comprovadas e não há insurgência do
s
apelante
s
em relação a essa temática
.

Quanto
ao
concurso formal de crimes
, a
s
Defesa
s

requere
m
a sua exclusão, com o reconhecimento de crime único.

Todavia, o pedido não pode ser acolhido, já que a ação criminosa atingiu o patrimônio de
duas
vítimas distintas
, sendo a
primeir
a
,
Elizabete Arruda de Jesus
, cobradora de ônibus
, teve seu

aparelho celular
Nokia
subtraído
e
, a segunda,

“
Autoviação
Princesa do Sol Ltda”

empresa de transporte coletivo
, sendo subtraído os
valores em espécie do caixa do ônibus
, conforme declarado pela vítima Elizabete em sede inquisitiva e confirmada pela testemunha

Francisco Muniz
que
conduzia
o ônibus
.

Sobre o tema, a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que
“não há que se falar em crime único quando, num mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a vítimas distintas, caracterizando concurso formal, por terem sido atingidos patrimônios diversos, nos moldes do art. 70 do Código Penal”
(STJ –
AgRg
no HC n. 792.057/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
de 25/5/2023).

Comprovado que a ação delitiva atingiu o patrimônio de vítimas distintas, num mesmo contexto fático, inviável o reconhecimento de crime único, caracterizando-se concurso formal, nos moldes do art. 70 do Código Penal, conforme o Enunciado Orientativo no.34 do TJMT:
“Praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes”
.

Quanto
ao
pedido

requestado por
Daniel

de
aplicação da pena abaixo do mínimo legal, na segunda fase
, em razão da atenuante da
confissão
, não merece amparo.

Aliás, o critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo, abstratamente cominados, para a aplicação da sanção penal. Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n. 190, fixou a seguinte tese que “
o critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal”.

Em que pese a sustentação da Defesa, neste caso não há como fazê-la, pois é vedado a redução da pena aquém do mínimo legal, conforme a súmula 231 Superior Tribunal de Justiça que prevê que
“a incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula n. 231 deste Tribunal Superior”
(
AgRg
no HC n. 856.205/ES, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023,
DJe
de 15/12/2023.)

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça. Vejamos:

“O Supremo Tribunal Federal reafirmou a impossibilidade de reduzir a pena a patamar abaixo do mínimo legal em razão da presença de atenuantes genéricas, em conformidade com a Súmula 231 do STJ” (N.U 1000062-72.2021.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO,
Segunda

Câmara

Criminal
, Julgado

em

15/11/2022, publicado no DJE 17/11/2022).
(N.U 0001783-57.2018.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/08/2024, publicado no DJE 16/08/2024).

Quanto ao
pleito de reconhecimento da atenuante da confissão
espontânea em relação ao apelante Pablo Willian Lucena de Lima,
tal alegação merece acolhimento, pois, ao ser interrogado na fase policial, Pablo confessou a autoria do delito que lhe foi imputado e revelou a participação do corréu
, conforme
declaração
de id. 211218812, pág. 39/41.

Ademais, observa-se que a sentença condenatória
fundamentou-se
nessa confissão feita durante a fase policial, reforçando, assim, a necessidade de seu reconhecimento como atenuante.

Com efeito,
“independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada, deve incidir a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal. (...)”
(STJ,
A
gRg

no
A
REsp

n. 2.271.301/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/05/2023).

Isto posto, ainda que reconhecida a atenuante da confissão espontânea, considerando que a pena imposta ao apelante
Pablo
na
primeira fase
da dosimetria foi
o mínimo legal
, e
na
segunda fase
não há agravantes para compensação deixo de aplicá
-la
,
pois
é vedada a diminuição da pena aquém do mínimo legal, não há como argumentar a superação da Súmula 231 do STJ.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, em consonância com o parecer
da Procuradoria Geral de Justiça
, conheço do recurso e, no mérito,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
Daniel
e

DOU

PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso de
Pablo
, a fim de
reconhecer a atenuante da confissão espontânea do apelante
Pablo
, deixando
-
a
de aplicar em virtude da s
úmula 231 do STJ,

no mais
mantenho

a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025